Tribunal: TJSP
Processo: 1040344-03.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autora que requer em sede recursal a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, indenização por danos morais e

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autora que requer em sede recursal a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, indenização por danos morais e que seja afastada a multa aplicada por litigância de má-fé.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para declarar a inexistência do débito e condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de afastar a multa por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir: A Ré, através dos documentos colacionados aos autos, comprovou a relação jurídica existente entre as partes, afastando a alegação de desconhecimento dos débitos. A Autora não impugnou especificamente as provas apresentadas pela ré, limitando-se a alegações genéricas, o que não sustenta a pretensão de inexigibilidade do débito ou indenização por danos morais. Mantida a multa por litigância de má-fé, pois a Autora alterou a verdade dos fatos, enquadrando-se a hipótese ao disposto no art. 80, II, do CPC.
IV. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica incontroversa, bem como a inadimplência da Autora, afasta a pretensão de inexigibilidade do débito e de indenização por danos morais. 2. A alteração da verdade dos fatos pela Autora enseja a manutenção da multa por litigância de má-fé.
RECURSO DESPROVIDO.